Tribunal: TJSP
Processo: 1008533-95.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheques – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios – Insurgência da ré embargante – Alegação de que o autor não tem legitimidade para cobrar os cheques ns. 13, 15 e 16, por serem nominais a terceiros e inexistir prova do endosso – Parcial cabimento – Os cheques ns. 13 e 15 realmente são nominais a terceiros e não foram transmitidos regularmente

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – Cheques – Sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos monitórios – Insurgência da ré embargante – Alegação de que o autor não tem legitimidade para cobrar os cheques ns. 13, 15 e 16, por serem nominais a terceiros e inexistir prova do endosso – Parcial cabimento – Os cheques ns. 13 e 15 realmente são nominais a terceiros e não foram transmitidos regularmente via endosso – Hipótese em que não constam, nos versos das cártulas, as assinaturas de seus beneficiários – Ilegitimidade do portador para figurar no polo ativo da ação quanto à cobrança de tais cheques – Todavia, o cheque n. 16 não é nominal a terceiros, permanecendo a legitimidade do autor quanto à sua cobrança – A correção monetária incide partir da data de emissão – Os juros moratórios incidem desde a data da primeira apresentação da cártula à instituição financeira sacada – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.